Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710841-49.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL, GLEICIENE VARGAS DA SILVA APELADO: CALEBE FELIPE DA SILVA, SORAYA DE FARIA FELIPE, GLEICIENE VARGAS DA SILVA, CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL D E S P A C H O Intime-se as partes sobre o documento ID 49175303. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator